Tribunal: TJSP
Processo: 2207365-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de exigir contas. Adequação da via eleita. Art. 2o, "caput", do Decreto-lei no 911/69, que prevê expressamente a obrigação da instituição financeira de prestar contas após a alienação extrajudicial do veículo dado em garantia. Primeira fase julgada procedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207365-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado VALDIR ANTONIO DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207365-92.2020.8.26.0000 -Voto no 38.220
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2207365-92.2020
AGRAVANTE: Banco Bradesco S/A
AGRAVADO: Valdir Antônio de Freitas
COMARCA: São Paulo F.R. da Freguesia do Ó 4a Vara
Cível
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de exigir
contas. Adequação da via eleita. Art. 2o, “caput”, do Decreto-
lei no 911/69, que prevê expressamente a obrigação da
instituição financeira de prestar contas após a alienação
extrajudicial do veículo dado em garantia. Primeira fase
julgada procedente. Recurso desprovido.
VOTO n° 38.220
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão prolatada pela Doutora
Camila Sani Pereira Quinzani, que julgou procedente a
primeira fase da ação de exigir contas. Entendeu que a relação
contratual havida entre as partes, referente ao financiamento
de veículo garantido por alienação fiduciária, gera para a
instituição financeira o dever de prestar contas da venda
realizada
extrajudicialmente
após
a
consolidação
da
propriedade do bem. Imputou ao Réu as custas e despesas
processuais, com honorários advocatícios arbitrados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207365-92.2020.8.26.0000 -Voto no 38.220
3
do valor da causa.
O Réu sustenta a falta de
interesse de agir, conforme recurso repetitivo do STJ.
Recurso
regularmente
processado.
É o relatório.
Em 2006, o Autor celebrou com
o Réu contrato de financiamento garantido por alienação
fiduciária de um veículo. Em razão do inadimplemento do
preço, o Réu ajuizou ação de busca e apreensão e retomou o
bem. Houve a venda extrajudicial do veículo, mas, como
nunca foi informado sobre o valor da venda e eventual saldo
devedor, o Autor ajuizou ação de exigir contas.
A jurisprudência colacionada
pelo Réu, REsp n°.1.293.558/PR, de caráter vinculante, diz
respeito ao contratos de mútuo e financiamento, tratando
especialmente do interesse de agir ausente nas pretensões de
esclarecimento sobre a evolução do débito ou índices de
correção aplicados, portanto, não tem aplicação ao caso, em
face do que expressamente dispõe o art. 2o, caput, do Decreto-
lei no 911/69: “No caso de inadimplemento ou mora nas
obrigações
contratuais
garantidas
mediante
alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207365-92.2020.8.26.0000 -Voto no 38.220
4
fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender
a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta
pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial
ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário
prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no
pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e
entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida
prestação de contas”.
Neste sentido o entendimento já
manifestado no Tribunal: “Alienação fiduciária. Ação de
exigir contas. Anterior ação de busca e apreensão. Veículo
apreendido. Necessidade de apuração dos créditos e débitos
entre as partes no encerramento do contrato. Informações a
serem fornecidas pelo réu. Dec. Lei 911/69, art. 2o. Pedido
procedente. Art. 550 e 552 do CPC/2015. Impossibilidade de
fixação de honorários advocatícios ao final da primeira fase.
Recurso provido nesta parte. O art. 2o do Dec. Lei 911/69,
com suas alterações posteriores, dispõe claramente sobre a
necessidade de prestação de contas pelo credor após
apreensão e venda do veículo. Não havendo apresentação
voluntária por parte do credor, adequada é a propositura de
ação de prestação de contas, sendo que não cabe a fixação de
honorários advocatícios ao final da primeira fase, conforme
as mudanças realizadas no novo CPC/2015” (Agravo de
instrumento no 2120844-18.2018, rel. Des. Paulo Ayrosa, j.
05.10.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207365-92.2020.8.26.0000 -Voto no 38.220
5
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator